Tribunal: TJMT
Processo: 1005616-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RAI no 1005616.87.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAN SANTANA DE JESUS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Inventário n. 1002050-26.2021.8.11.0046 movida por ROSIMEIRE MACHADO DA SILVA e OUTRO (S), nomeou como inventariante a herdeira ROSIMEIRE MACHADO irmã do "de cujus", em preterição à companheira supérstite, ora Agravante.
Sustenta a agravante que ‘o Magistrado não observou o disposto no citado artigo ao nomear a Sra. ROSIMEIRE MACHADO como inventariante, uma vez que a mesma, além de não ser herdeira, não está na posse e muito menos na administração do espólio.’.
Aduz a agravante que, se encontra na posse e administração dos bens objeto do inventário e, nos termos do art. 617 do Código de Processo Civil, assegurado está o seu direito de ser nomeada inventariante.
Argumenta que ‘o “De cujus” não deixou herdeiros necessários (em linha reta), e que os ora Agravados figuram no polo passivo da Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” (1002378-53.2021.8.11.0046), devendo assim, a Ação de Inventário permanecer suspensa, pois com o prosseguimento do inventário, é inevitável que haja partilha de bens, o que resultará em prejuízo à Agravante.’.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art.1.019, I, para o fim de suspender o processo de inventário até a decisão do processo de reconhecimento da união estável; que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada no sentido de manter a Agravante na administração e posse de seus bens; deixa de recolher o preparo, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, requerendo, o benefício da justiça gratuita, nos termos do Art. 5o, LXXIV da CF/88, Lei 1.060/1950 e art. 98 e 99 da Lei 13.105/2015.
É o sucinto relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pela Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita a agravante, diante dos documentos apresentados ao (id. 123751457)
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator